Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707945-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIMA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ GONZAGA DE LIMA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0700187-49.2024.8.07.0003, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a não indicação do endereço onde o veículo poderia ser encontrado. Em suas razões recursais, o agravante alega que não é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; que não há fundamento legal para aplicação da referida multa; que a apreensão do bem não influencia na cobrança da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a fixação da multa. Isento do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, haja vista que o juízo adequadamente fundamentou a decisão recorrida e que a decisão encontra amparo na jurisprudência desse e. TJDFT, vide, v.g., (Acórdão 1808024, 07404584620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível; Acórdão 1792491, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível; Acórdão 1625758, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível; Acórdão 1680979, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, haja vista que o cumprimento da ordem judicial não se mostra, a priori, ilegal ou desprovida de fundamentação, razão pela qual eventual consequência desfavorável ao agravante decorre de ônus processual. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que assiste razão ao agravante. Vejamos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão até a decisão final do presente agravo de instrumento. CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador